Tribunal: TJBA
Processo: 8005771-12.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005771-12.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: JERUZA HELENA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR DE ALÇADA. 50 ORTN. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. REsp 1168625/MG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão que não conheceu de apelação em execução fiscal ajuizada contra Jeruza Helena, sob fundamento de que o valor executado (R$ 121,39) não ultrapassa o limite de 50 ORTN previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, conforme orientação do REsp 1168625/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento da apelação interposta em execução fiscal cujo valor não ultrapassa o limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, à luz do precedente obrigatório do STJ, bem como se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o seu conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece limite de alçada de 50 ORTN para cabimento de apelação em execução fiscal, devendo a aferição ser realizada conforme orientação do STJ no REsp 1168625/MG, sob regime de recurso repetitivo. O precedente do STJ determina a conversão histórica do valor de 50 ORTN, com atualização pelos índices aplicáveis, para fins de verificação do cabimento do recurso na data do ajuizamento da execução fiscal. A decisão recorrida aplica corretamente o entendimento vinculante do STJ ao concluir que o valor da execução é inferior ao limite de alçada, tornando inadmissível a apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado conforme o precedente vinculante do STJ no REsp 1168625/MG para definição do valor de alçada em execução fiscal. O não enquadramento do valor executado no limite de 50 ORTN torna inadmissível a apelação em execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, IV e VI; 931; 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. sob rito do art. 543-C do CPC, DJe 01.07.2010; STJ, REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06.04.2004, DJ 17.05.2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005771-12.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como agravada JERUZA HELENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .